Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-77.2023.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-77.2023.8.14.0084

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ROYALTIES DA ANP. VERBAS PÚBLICAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO E À SAÚDE. CONTRATO ADVOCATÍCIO “AD EXITUM”. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE CENTRAL. PRECEDENTES DO STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Faro, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato advocatício celebrado por inexigibilidade de licitação e de determinação para aplicação dos royalties da ANP nas áreas de educação e saúde, nos termos da Lei Federal nº 12.858/2013. O Ministério Público sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegada ilegalidade da cláusula contratual “ad
exitum
”, que prevê pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% dos valores eventualmente recuperados a título de royalties vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar a tese relativa à impossibilidade de utilização de receitas públicas vinculadas para pagamento de honorários advocatícios contratuais; e (
ii
) estabelecer se a ausência de análise dos precedentes invocados pelo Ministério Público, especialmente a ADPF 528 e a ADPF 1178 MC, viola o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central da demanda não se restringe à legalidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, mas abrange a validade da cláusula contratual “ad
exitum
” incidente sobre receitas públicas vinculadas à educação e à saúde.

A sentença recorrida concentrou sua fundamentação na distribuição do ônus da prova, nos efeitos da revelia da Fazenda Pública e na regularidade formal da contratação advocatícia, sem enfrentar adequadamente a principal causa de pedir deduzida pelo Ministério Público.

O juízo de origem deixou de analisar a compatibilidade da cláusula de remuneração contratual com o regime jurídico das verbas vinculadas previsto no art. 2º, inciso II e §§1º e 3º, da Lei Federal nº 12.858/2013.

O art. 489, §1º, IV e VI, do CPC considera não fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar sua conclusão ou que deixa de observar precedentes invocados sem demonstrar distinção ou superação.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, exigindo enfrentamento efetivo das teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

A ausência de apreciação específica da legalidade da cláusula “ad
exitum
” configura vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de enfrentar tese jurídica central deduzida pelas partes incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

O dever constitucional de motivação das decisões judiciais exige análise concreta dos argumentos capazes de influenciar o resultado da demanda.

A omissão quanto à aplicabilidade de precedentes invocados pela parte viola o art. 489, §1º, VI, do CPC.

A ausência de exame da legalidade de cláusula contratual “ad
exitum
” incidente sobre receitas públicas vinculadas impede a adequada prestação jurisdicional.

Verificada a deficiência de fundamentação, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, §1º, 487, I, 489, §1º, IV e VI, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º. Lei Federal nº 12.858/2013, art. 2º, II, §§1º e 3º. Lei nº 8.666/93,
arts
. 13 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 528. STF, ADPF 1178 MC. TCU, Acórdão nº 1.285/2018. TJPA, Apelação Cível nº 0004769-16.2014.8.14.0060, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE FARO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida
ID nº
34129042
, consignou, em síntese, que: (i) não seria hipótese de inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência do Ministério Público e inexistência dos requisitos previstos no art. 373, §1º, do CPC; (
ii
) embora decretada
a
revelia do ente municipal, os seus efeitos materiais não incidiriam em razão da indisponibilidade do interesse público primário; (
iii
) incumbia ao autor comprovar o alegado descumprimento da Lei Federal nº 12.858/2013 quanto à aplicação dos royalties da ANP; (
iv
) não houve demonstração de utilização irregular dos recursos provenientes dos royalties; (v) a contratação da advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes por inexigibilidade de licitação encontraria amparo nos
arts
. 13 e 25 da Lei nº 8.666/93, em razão da singularidade e natureza técnica dos serviços advocatícios; e (vi) não restou comprovado que os honorários contratuais seriam pagos diretamente com recursos oriundos dos royalties. Ao final, julgou improcedentes os pedidos destinados à anulação do contrato celebrado pelo Município de Faro e à imposição de obrigação de comprovação da destinação dos royalties da ANP às áreas de educação e saúde, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
ID nº
34129047
, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar o núcleo central da controvérsia, qual seja, a ilegalidade da cláusula contratual “ad
exitum
” incidente sobre recursos públicos vinculados. Aduz que a sentença
limitou-se
a examinar a legalidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, sem apreciar a alegada impossibilidade de utilização de royalties da ANP para pagamento de honorários advocatícios contratuais.

No mérito, sustenta que os recursos provenientes dos royalties possuem destinação vinculada, nos termos do art. 2º, inciso II e §§1º e 3º, da Lei Federal nº 12.858/2013, devendo ser destinados exclusivamente às áreas de educação e saúde, no percentual de 75% e 25%, respectivamente. Afirma que o contrato firmado entre o Município de Faro e a advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes prevê remuneração correspondente a 20% dos valores eventualmente recuperados a título de royalties, configurando contrato de risco (“ad
exitum
”) incompatível com o regime jurídico das verbas públicas vinculadas.

Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528 e na decisão proferida na ADPF 1178 MC, assentou a impossibilidade de utilização de recursos públicos vinculados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, bem como a irregularidade de contratos administrativos que prevejam remuneração mediante percentual incidente sobre receitas públicas recuperadas judicialmente. Invoca, também, entendimento do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.285/2018.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ou, subsidiariamente, (
ii
) a reforma integral da sentença para determinar que o Município de Faro aplique os recursos provenientes dos royalties da ANP nos termos da Lei Federal nº 12.858/2013, bem como para declarar a nulidade do contrato celebrado com a advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme ID nº
34129057
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida
possui a seguinte fundamentação:

“
DISPOSITIVO

POSTO ISSO
, com fulcro nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil Pátrio:
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para manter inalterado o contrato celebrado entre o município de Faro e advogada Maria de Fátima Madruga Farias Mendes, que trata sobre complementação do recurso royalties e a obrigação de comprovar a destinação dos recursos dos royalties para a saúde e educação, nos termos da Lei Federal nº 12.858/2013 para este juízo.

Frisa-se que esta decisão não está garantindo que o Município possar dar finalidade diversa daquela prevista na Lei Federal nº 12.858/2013, uma vez que, conforme dito, a Lei tem força normativa própria oriunda de sua vigência, portanto deve ser cumprida integralmente, salvo disposição legal diversa.
”

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Faro, na qual se discute a legalidade de cláusula contratual “ad
exitum
” que prevê o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% dos valores eventualmente recuperados a título de royalties da ANP, verbas vinculadas às áreas de educação e saúde nos termos da Lei Federal nº 12.858/2013. O juízo de origem entendeu não comprovado o descumprimento da referida norma federal, reputou válida a contratação por inexigibilidade de licitação e consignou inexistirem provas de que os honorários seriam pagos diretamente com recursos dos royalties, ao passo que o Ministério Público sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese central relativa à impossibilidade de utilização de receitas públicas vinculadas para remuneração contratual advocatícia, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados na ADPF 528 e na ADPF 1178 MC.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

(ART. 489, §1º, IV E VI, DO CPC)

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Faro, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado descumprimento da Lei Federal nº 12.858/2013 quanto à destinação dos royalties da ANP.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Com efeito, a controvérsia posta na demanda originária não se limitava à discussão acerca da regularidade formal da contratação direta de profissional da advocacia mediante inexigibilidade de licitação. O núcleo central da pretensão ministerial consistia, precisamente, na alegada ilegalidade da cláusula contratual de remuneração “ad
exitum
”, correspondente ao percentual de 20% incidente sobre os valores eventualmente recuperados a título de royalties da ANP, verbas estas submetidas à vinculação constitucional e legal prevista no art. 2º, inciso II e §§1º e 3º, da Lei Federal nº 12.858/2013.

Todavia, embora extensa, a fundamentação desenvolvida pelo juízo singular concentrou-se precipuamente: (i) na distribuição do ônus da prova; (
ii
) nos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; e (
iii
) na legalidade da contratação por inexigibilidade de licitação
.

Entretanto, não houve efetivo enfrentamento da tese jurídica central deduzida pelo Ministério Público, qual seja, a impossibilidade de estipulação de honorários advocatícios contratuais mediante cláusula “ad
exitum
” incidente sobre receitas públicas vinculadas às áreas de educação e saúde.

Nesse contexto, a decisão deixou de enfrentar adequadamente a própria estrutura contratual impugnada e as consequências jurídicas decorrentes da natureza das verbas objeto da avença.

Observe-se que o Ministério Público
sustentou
que a remuneração contratual calculada sobre percentual incid
iria
em receitas públicas vinculadas violaria o regime constitucional de afetação de recursos destinados à educação e à saúde.

A esse respeito, dispõe o art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A exigência constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais não se satisfaz mediante mera exposição genérica de fundamentos abstratos de direito ou mediante apreciação periférica da controvérsia. Exige-se do julgador enfrentamento efetivo das teses jurídicas capazes de influenciar o desfecho da demanda
.

No caso concreto, a
ratio

decidendi
da sentença permaneceu dissociada da principal causa de pedir deduzida pelo Ministério Público. Em verdade, o decisum enfrentou a validade da contratação direta, enquanto a insurgência ministerial estava voltada, primordialmente, à legalidade da forma de remuneração contratual incidente sobre receitas públicas vinculadas.

Assim, a ausência de exame específico da tese relativa à impossibilidade de utilização indireta de royalties vinculados para pagamento de honorários advocatícios contratuais caracteriza vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da sentença.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO POSSESSÓRIO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Roque
Caliari
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em ação de interdito possessório. Sustenta o apelante, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, indeferimento da prova pericial, ampliação indevida do objeto da demanda e desconsideração dos meios de prova
apresentados .
Requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau
encontra-se
eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos exigidos pelo
art
.
489 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença judicial deve apresentar fundamentação clara, específica e coerente, que analise os fatos e o direito aplicável, conforme determina o
art
.
489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A decisão recorrida limitou-se a afirmar a ausência de prova de posse e de esbulho, sem enfrentar os argumentos apresentados na inicial nem individualizar os elementos probatórios constantes dos autos, o que configura nulidade por ausência de fundamentação.

5. É dever do magistrado apontar de forma concreta e detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua conclusão, sob pena de violar o princípio da motivação das decisões judiciais e comprometer a segurança jurídica.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que sentenças desprovidas de fundamentação adequada são nulas e devem ser cassadas, inclusive de ofício.

7. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para novo julgamento devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que não enfrenta de forma específica os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes é nula por ausência de fundamentação.

2. A mera referência genérica aos documentos e à ausência de prova do esbulho possessório, sem análise concreta dos elementos dos autos, não supre o dever de fundamentar a decisão.

3. Diante da nulidade por ausência de fundamentação, deve o processo retornar ao juízo de origem para novo julgamento devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, caput e § 1º, IV e VI, e 1 .013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .035396-7/002, Rel. Desª Yeda
Athias
, j. 22.11 .2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1609993, Apelação Cível 00094833120138070001,
Rel
.
Desª Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047691620148140060 30030978, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A ausência de enfrentamento específico da cláusula “ad
exitum
”, evidencia que quest
ão
fática e jurídica essencia
l
ao deslinde da controvérsia não
foi
adequadamente saneada na origem.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como exigência do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes
de infirmar a conclusão adotada ou precedentes invocados pela parte sem a devida distinção.

Nessas circunstâncias, a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem revela-se medida que melhor preserva o devido processo legal, o contraditório substancial e o duplo grau de jurisdição, permitindo que nova decisão seja proferida mediante enfrentamento integral das teses deduzidas pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar de nulidade, para anular
a sentença recorrida, nos termos do
artigo 93, IX da Constituição Federal e
art
igo
489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, determinando o
retorno dos autos
à Vara Única da Comarca de Faro, a fim de que outra decisão seja proferida, com o efetivo enfrentamento das teses deduzidas pelo Ministério Público acerca da legalidade da cláusula contratual “ad
exitum
”, da vinculação constitucional e legal dos royalties da ANP
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém,
25

de
maio
de 2026
.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026